Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-12.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006742-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS (APELANTE), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), EDERSON GOMES DE MORAES - CPF: 895.390.441-20 (VÍTIMA), MOISES CORREA CURVO DE OLIVEIRA - CPF: 041.738.981-77 (VÍTIMA), RACAM MOREIRA RODRIGUES - CPF: 507.916.722-04 (VÍTIMA), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155,
§1o,

§ 4o,
II E
IV
)
E FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307,
“CAPUT”
)
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–
PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA

-
IMPOSSIBILIDADE -

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

–
APELANTE
MULTIRREINCIDENTE
–
QUANTUM

APLICÁVEL
DE
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO E OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
-
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA

-
EM CONSONÂNCIA COM A PGJ -
RECURSO

DES
PROVIDO
.

“(...)A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são
multirreincidentes
específicos. (...)” (
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018).

RECURSO
DES
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
5
a Vara
Criminal
da C
apital
/MT
, que julgou
procedente
a
peça

acusatória

e
o
condenou
como incurso nas penas do art
.
155,
§
4o, incisos
I,
I
V
e art. 307, c/c art. 61, I, na forma do art. 69 ambos

do Código Penal, imputando-lhe pena de 0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses

de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa,
pelo delito de furto, e 06 (seis) meses de detenção pelo delito de
falsa identidade
, em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões recursais,
o

r
ecorrente interpôs recurso de apelação,
requestando

a redução do “
quantum”
de aumento da agravante da reincidência para a fração
de

1/6 (um sexto)
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que manifestou pelo
des
provimento do apelo
, mantendo-se a

r. sentença
(id.
202100769
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento do recurso
defensivo
(id.
208080178
)
, em parecer assim ementado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado e Falsa Identidade. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a redução da pena intermediária. Impossibilidade. Aumento baseado nas várias condenações definitivas ostentadas pelo agente. Pelo improvimento do recurso.” (sic).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse
(CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
FATO 1 - DO FURTO PRATICADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES

Consta dos autos que, o na data 10 de abril de 2023, por volta das 06h00min, em residência particular situada à Rua das Palmeiras, no 15, Bairro Baú, em Cuiabá/MT, WELLINGTON ALVES BATISTA e ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS, com inequívoco animus rem
sib
i

habendi
, em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante escalada e com rompimento de obstáculo subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) escada avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais) e 01 (uma) chave de fenda avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais) conforme Auto de Avaliação Indireta juntado ao Id. 115534602, de propriedade da vítima
Racam
Moreira Rodrigues.

FATO 2 – DA FALSA IDENTIDADE

Conforme consta nos autos, no dia 10 de abril de 2023, no período matutino, na Central de Flagrantes de Cuiabá, localizada na Avenida Ranulfo Paes de Barros, Esquina com a Av. 8 de Abril, próximo à Arena Pantanal, no Bairro Verdão, em Cuiabá/MT, o denunciado ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS atribuiu-se a falsa identidade de Mário Márcio Júnior Dias da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em esconder seus antecedentes criminais e condenações pretéritas, e em se esquivar da aplicação da lei penal.
(...)
”
(
sic
) (i
d.
202101193
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
réu, ora apelante, pela prática dos crimes de furto qualificado
mediante repouso noturno
.

O recurso defensivo busca, em síntese,
a redução do “
quantum”
de aumento da agravante da reincidência para a fração
de
1/6 (um sexto)
, sob o argumento
de
o
não atendimento a esse
padrão matemático acarretaria violação ao princípio da proporcionalidade.

A materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, posto que se restringiu a postular a readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

O pleito não merece guarida.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
j
uízo singular
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

“(...)
DO CRIME DE FURTO

(...)
Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processos no. 0029512-60.2016.8.11.0042, no. 1028721-58.2020.8.11.0002, no. 0018563-92.2019.8.11.0002 e no. 0005740-44.2011.8.11.0042). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e.
STJ, em se tratando de réu
multirencidente
há de ser aplicada a compensação proporcional desta agravante com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de
proprorcionalidade
e razoabilidade na compensação. Considerando que o acusado ostenta 05 condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2a Vara Criminal, sendo, portanto,
multireincidente
, tal particularidade justifica o agravamento proporcional da pena em 01 (um) ano, perfazendo a pena em formação de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(...)
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

(...)
Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processos no. 0029512-60.2016.8.11.0042, no. 1028721-58.2020.8.11.0002, no. 0018563-92.2019.8.11.0002 e no. 0005740-44.2011.8.11.0042). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. ST
J
, em se tratando de réu
multirencidente
há de ser aplicada a compensação proporcional desta agravante com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de
proprorcionalidade
e razoabilidade na compensação. Considerando que o acusado
ostenta
04
condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2a Vara Criminal
, sendo, portanto,
multireincidente
, tal
particularidade justifica o agravamento proporcional da pena
em 03 (três) meses,
perfazendo a pena em formação de
06 (seis) meses de detenção. (...
)” (id. 202100753).

Na espécie, constata-se que o apelante t
inha

quatro
condenações definitivas, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise,
tendo
o magistrado utilizado

as

condenações
somente na segunda etapa dosimétrica,
assim,

utilizou

1 (
uma
)
reincidência para
compensa
r
com a atenuante da confissão, e as demais foram
utilizadas para reconhecer a agravante da reincidência.

Em que pese a Defesa alegue que o juízo
tenha aplicado
a fração de 1/3 (um terço),
o que se observa
,
em verdade
,

é que
foi aplicado
a fração de 1/6 (
um sexto
), porém
utilizando
a
diferença entre a
pena mínima e máxima
.
No caso,

a pena prevista para o crime de furto com rompimento de obstáculos é de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sendo a diferença

de 6 (seis)
anos
, dessa forma,
1/6 (um cesto) de 6 (seis) anos é equivalente a
1 (
um
)
ano
, valor exat
o
acrescido pelo juízo singular
na pena intermediária em consequência da
multirreincidência
.

Imperioso
ressaltar que compete ao julgador, na segunda fase do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade
.

(
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021).

Com efeito, importante
mencionar que o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado
a
escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Por isso mesmo, não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Assim,
é
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(
...
)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são
multirreincidentes
específicos.
(
...
)
”
(
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018)
.

Na hipótese, como mencionado alhures, o réu é
multirreincidente
, possuindo contra si, à época dos fatos, quatro condenações, tendo uma ficha extensa de maus antecedentes com cinco laudas, situação que justifica a exasperação da pena intermediária, pois demonstra que o réu de fato se dedica a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade da sua conduta, ensejando um sancionamento adequado e condizente com a realidade processual.

Conclusivamente
,
tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Assim,
não observo desproporcionalidade n
o acrescimento aplicado
pelo juízo singular
, nem mesmo
vislumbro
ausência de fundamentação d
o
s motivos que o levou

a
o aumento da pena intermediária,
sendo imperios
o

mante
r
inalterado o aumento de pena promovido na segunda etapa da dosagem penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantenho

incólum
e
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024